Tribunal: TJMT
Processo: 1009581-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009581-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[NELCIR OSVALDO PELINSSON - CPF: 347.092.669-72 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO NOS VENCIMENTOS – INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS SOBRE OS VALORES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85,§4o DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STF – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, eventual reestruturação da carreira e a defasagem salarial, acaso tenham ocorrido, deverão ser apuradas e consideradas no momento da liquidação da sentença por arbitramento.

3.
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo os servidores que ingressaram no serviço público após a Lei o 8.880/94 detém legitimidade para postular pela diferença relativa à conversão de cruzeiro real em URV, uma vez que a data da posse não afeta o direito do servidor à revisão de seus vencimentos e consectários legais.

5. “(...) a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV.” (AgRg no REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018).

6. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
NELCIR OSVALDO PELISSON
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, com os devidos descontos previdenciários e de imposto de renda, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença.

Ainda, o juízo
a quo
determinou que os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos seguintes termos:
(1)
até julho/2001: juros de mora 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(2)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora 0,5% ao mês; correção monetária pelo IPCA-E;
(3)
a partir de julho/2009: juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E.

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, que tendo sido ajuizada a ação mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos servidores, que serviu de limitador temporal para as diferenças remuneratórias cobradas, incide a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

No mérito, sustenta que a correção dos 11,98% decorrente da aplicação da Lei no 8.880/94 somente é devida aos servidores dos Poderes Judiciário, Legislativo e Ministério Público.

Argumenta que o percentual de 11,98% ou do índice obtido em cada caso já ocorreu no momento em que a carreira do servidor passou pela reestruturação remuneratória.

Afirma que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferença título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo) e do Ministério Público, na forma como preconizado no art. 168 da Constituição Federal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso diante da ocorrência da prescrição quinquenal. Alternativamente, requer a reforma integral da sentença e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, observando-se a inversão do ônus sucumbencial. E, ainda, caso não sejam esses os entendimentos, requer o reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, na qual requer seja desprovido o recurso, com a manutenção da sentença
a quo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
NELCIR OSVALDO PELISSON
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, com os devidos descontos previdenciários e de imposto de renda, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação

Em item preliminar, o Estado de Mato Grosso arguiu a prescrição da pretensão da parte autora sob o fundamento de que houve a reestruturação da carreira dos profissionais de educação básica com a Lei Complementar Estadual no 50/, de 01 de Outubro de 1998, a qual configura marco inaugural para o quinquídio prescricional.

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...)
Tratando-se de relação de trato sucessivo
, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes
(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ademais, sobre a questão a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fundamentou cristalinamente, no ED no 149731/2015:
“Em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus a embargada ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.”

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca toda a defasagem sobre a remuneração do servidor.

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças salariais referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação
(11/04/2018),
como já restou consignado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora pretende o recebimento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Cumpre ressaltar que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão são aplicáveis não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Nesse norte, o Tribunal da Cidadania também possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

Não obstante, o Pretório Excelso sedimentou o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Ora, a Medida Provisória no 482/1994 determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o equivalente em URV do último dia do mês de competência, como se vê:

Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1o de março de 1994.

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.

Por sua vez, o artigo 22 da Lei no 8.880/1994 preceitua:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1o, da Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.

Observa-se assim que a legislação federal que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para converter os salários dos servidores.

No julgado submetido à apreciação da Suprema Corte consignou-se que lei estadual não pode instituir padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como competência da União definir regras sobre o sistema monetário.

A lei federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade (01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores da URV de outras datas (que eram inferiores a 1o de março), o que gerou perdas nos vencimentos dos servidores.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesse contexto:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser considerada a data do efetivo pagamento. II - É, também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à apuração de eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que somente em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no REsp 1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Partindo dessas premissas, consoante ressaltado pelo Juízo
a quo
,
a apuração de eventuais perdas e eventual reestruturação da carreira deverá ocorrer em fase de regular liquidação de sentença

por arbitramento,
na esteira do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Ademais, necessário ressaltar que o Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei no 8.880/94 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA URV (LEI 8.880/94) AOS SERVIDORES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS.
(...) Tem legitimidade ativa para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em
URV
o
servidor
público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV
,
e não apenas individualmente ligada aos
servidores
.”
(REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)

Ainda, agiu com acerto o juízo
a quo

no que tange aos juros de mora e correção monetária, uma vez que os índices foram fixados em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ:
“sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. E em sede de remessa necessária,
retifico em parte a sentença proferida
para consignar que sobre os valores a serem recebidos deverá incidir o desconto a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020